Tribunal: TJMT
Processo: 0000057-68.2016.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000057-68.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DALMIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 630.339.171-00 (VÍTIMA), CLEYTON RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 832.764.321-53 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), O Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
PRELIMINAR
MINISTERIAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA – RAZÕES FORA DO PRAZO LEGAL – MERA IRREGULARIDADE – 2. DE OFÍCIO - AMEAÇA – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 3.
MÉRITO
-
INJÚRIA RACIAL
– ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –
PRELIMINAR
MINISTERIAL
REJEITADA
–
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA DE
OFÍCIO
QUANTO À
AMEAÇA
–
MÉRITO PREJUDICADO
–
DESPROVIMENTO
DO APELO QUANTO À
INJÚRIA RACIAL
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. A apresentação das razões recursais fora do prazo legal previsto no art. 600 do CPP constitui mera irregularidade que não se convola em preclusão.

2. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP; se a única pena aplicada ao réu pela autoria do crime do art. 147 do CP, foi a pena de multa, a prescrição dessa reprimenda se opera em 2 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do réu, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 114, I, do CP;

3.
Nos crimes de Injúria racial, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente, quando estiver em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, tais como mensagens de
“WhatsApp”
, de onde se extrai que o réu ofendeu a dignidade da vítima, utilizando-se, claramente, de palavras relativas à sua raça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Cleyton Ricardo Rodrigues de Almeida

contra a sentença em que foi condenado
como autor do delito previsto no
art. 147 do CP
à pena de
30 dias-multa
; e pela autoria do crime do
art. 140, § 3º, do CP
, à pena de
1
ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
100 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal (Id. 46505981/82).

Em razões recursais, requereu a
absolvição
por falta de prova quanto a ambos os delitos pelos quais foi condenado (Id. 46505997).

As contrarrazões ministeriais são pelo
não conhecimento
do apelo diante da sua intempestividade e, no
mérito
, pelo
desprovimento

(Id. 46506956/57).

A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 50777992):

Recurso de apelação criminal – Ameaça e injúria racial – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório – IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos – Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, aptas à manutenção da condenação – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar acerca da tempestividade do apelo, a PGJ opinou pelo
acolhimento da preliminar
levantada pelo Ministério Público de primeiro grau.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020